Tribunal: TJMMG
Processo: 2000084-62.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000084-62.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 14/09/2023 Publicação: 28/09/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DOS ATOS PUNITIVOS – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DE PRAZO PROCESSUAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO EM RAZÃO DO PERÍODO PANDÊMICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – INOCORRÊNCIA – REGULARIDADE DAS SINDICÂNCIAS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Jacinto José de Paiva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Cb PM Jacinto José de Paiva, em face da sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedente a ação de procedimento comum com antecipação de tutela. Conforme se verifica dos autos, o autor, ora apelante, foi submetido às Sindicâncias Administrativas Disciplinares n. 118.206/2021 - 23º BPM e n. 107.591/2021 - 23º BPM. Verifica-se que a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 118.206/2021 – 23º BPM/7ª RPM foi instaurada sob o argumento de que “no dia 22 de julho de 2019, por volta das 23h19min, o autor teria ligado para o policial militar n. 150.624-5, Cb PM Adalberto de Souza Rodrigues e durante a conversa telefônica entre os interlocutores o militar, ora autor, teria proferido palavras depreciativas contra os policiais militares, n. 161.273-8, 1º Ten PM Lucas Bicalho Rocha Rego e n. 133.869-8, 3º Sgt PM Adilson Lopes Lamounier.” Ao final do procedimento, o militar foi punido com 4 (quatro) dias de suspensão e o decote de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional, pelo cometimento da transgressão disciplinar especificada no inciso XII do artigo 13 da Lei n. 14.310/2002 (CEDM). Quanto à mencionada sindicância, a defesa do militar alegou, preliminarmente, que a portaria foi instaurada dois anos e cinco meses após a ocorrência dos fatos, ou seja, após o prazo prescricional de 2 anos. Disse que a prescrição foi apontada pela defesa durante o procedimento administrativo, no entanto o pedido não foi acatado pela PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse, ainda, que não houve nem poderia ter havido qualquer suspensão da contagem do prazo prescricional, como fez a Administração, uma vez que não havia amparo legal que pudesse sustentar uma decisão administrativa nesse sentido. Alegou que não foi realizada “a perícia técnica da mídia original que contém, em tese, a gravação de uma ‘conversa telefônica entre os interlocutores’, tempestivamente, requerida pela defesa (fl. 39) e indeferida pelo ‘encarregado’, conforme despacho de fl. 40”. Alegou, ainda, que a ausência de perícia na mídia original comprometeu a idoneidade da prova, bem como a ampla defesa do militar. Afirmou que a integrante do CEDMU, 2º Sgt PM Luciana Aparecida Francisca de Castro, encontrava-se licenciada, por motivos médicos, não podendo, portanto, praticar qualquer ato na Sindicância (SAD n. 118.206/2021), gerando a nulidade da Ata de Reunião do CEDMU n. 02/2022, além de ofender o art. 37 da CF/88, bem como os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência. Quanto à SAD n. 107.591/2021 – 23º BPM/7ª RPM, verifica-se que esta foi instaurada em desfavor do militar em razão de ele ter prestado serviços privados quando estava no serviço ativo. A Administração Militar puniu o autor com prestação de 1 (um) turno de serviço, não excedente a 8 horas, e subtração de 20 (vinte) pontos em seu conceito funcional, pelo cometimento da transgressão disciplinar especificada no inciso X do artigo 13 da Lei n. 14.310/2002 (CEDM). Quanto à mencionada sindicância, a defesa do militar, com os mesmos fundamentos já relatados, arguiu, preliminarmente, a prescrição do ato punitivo, visto que os fatos se deram na noite do dia 20/07/2019, ao passo que a ativação da punição ocorreu somente em 20/01/2022. Alegou que a decisão da Administração pela aplicação da punição e pelo não reconhecimento da prescrição, arguida pelo autor durante o procedimento, foi erroneamente baseada em normas que não poderiam ser aplicadas à SAD, dado que a suspensão determinada por tais normas é de período anterior à instauração do Relatório de Investigação Preliminares (RIP) que deu origem à SAD em comento. Sustentou que o sindicante extrapolou sua competência ao decidir o requerimento feito pelo militar, para “que fossem recusadas todas as provas de áudio juntadas aos autos, bem como todas as provas deles derivadas, tais como transcrições de trechos em atos, relatórios e pareceres, e depoimentos de pessoas que tenham tomado conhecimento dos áudios durante os atos produzidos durante a instrução processual”, conforme se verifica às fls. 193 a 197 da SAD, em flagrante ofensa ao que dispõe o art. 534, § 1º, do MAPPA. Ao final, requereu, in verbis: 1- Seja concedida a medida liminar, inaudita altera pars, determinar a imediata suspensão dos efeitos das sanções disciplinares resultantes Sindicância Administrativa Disciplinar 118.206/2021- prestação de serviços e subtração de 20 pontos no conceito disciplinar – e, Sindicância Administrativa Disciplinar 107.591/2021 – prestação de serviços e subtração de 20 pontos no conceito disciplinar-, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 suposta infringência do artigo 13, inciso XII e 13, inciso X, respectivamente, ambos do CEDM; 2. Seja ao final julgado procedente o pedido para confirmar a liminar e invalidar os atos de sanções disciplinares precitados, devolver os valores ilegalmente descontados nos vencimentos do autor e restituir-lhe a pontuação suprimida; 3 – Seja citado o Estado de Minas Gerais, no endereço desta exordial, para, querendo, responder a presente demanda; 4 - Condenação do Réu em honorários advocatícios, na forma do art. 20 § 4º CPC; 5 Concessão ao Autor do benefício da justiça gratuita, pelas razões de fato e de direito esposadas. Por fim, para comprovar as razões de fato e de direito que escoram o pedido formulado, o Autor encaminha a documentação em apenso e, protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito. Deu à causa o valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Com os autos, vieram os documentos constantes do Evento n. 1 (DOC 2 a 31). O pedido liminar pleiteado pela defesa foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau (Evento n. 5). Os benefícios da justiça gratuita foram indeferidos pelo mesmo juízo, conforme consta do Evento n. 14, bem como foram juntados ao mesmo evento os comprovantes relativos às custas processuais. Intimado, o Estado de Minas apresentou contestação, na qual, em síntese, asseverou que os atos administrativos sancionatórios se deram dentro da legalidade e em estrita obediência à norma vigente (Evento n. 22). Afastou, preliminarmente, a incidência de prescrição nas duas SADs, sob o argumento de que elas foram ativadas em tempo hábil e em conformidade com a lei. Esclareceu que o prazo prescricional tem início com a data do cometimento da infração, motivo pelo qual a suspensão do referido prazo independe de já ter havido, ou não, instauração de procedimento administrativo. Destacou que as punições foram ativadas em 20 de janeiro de 2022 (SAD n. 107.591/2021, 54373885) e em 11 de fevereiro de 2022 (SAD n. 118.206/2021, 54373774). Logo, da data em que ocorreram os fatos, acrescido o período total de suspensão (213 dias), até a data da ativação das punições, inviável se falar em prescrição, em razão de não ter atingido o prazo de 2 (dois) anos. Quanto à inexistência de prova de autenticidade dos elementos utilizados para o convencimento punitivo (conversa telefônica) – SAD n. 118.206/2021 – disse que: Trata-se, mais uma vez, de pretensão infundada. A uma que tal medida, extraordinária e relativizadora de direitos fundamentais, não encontra amparo no direito castrense, tal como fora decido à fl. 40 do SAD. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A duas que o pedido já havia sido concedido no curso da outra SAD, à qual o autor respondia (n. 107.591), tendo este, inclusive, se recusado a fornecer o padrão de voz para a perícia, do que extrai-se evidente comportamento protelatório e procrastinatório por parte do militar (seja em pedir a prova, seja em sua realização). A três que sequer existe indícios de adulteração/edição no decantado diálogo, tratando-se, a bem de ver, de mera alegação infundada da defesa. Quanto à alegação de vícios no parecer do CEDMU, afirmou que “o militar simplesmente não demonstrou qual foi o prejuízo suportado com o comparecimento espontâneo da integrante do CEDMU na ocasião destacada pela defesa.” Por fim, requereu sejam julgados improcedentes os pedidos, com a condenação do Requerente aos encargos decorrentes de sua sucumbência. O autor impugnou a contestação com argumentos semelhantes aos que constam da inicial. Ao final, pugnou pela procedência da ação (Evento n. 27). Intimadas para a especificação de provas, as partes informaram que não tinham mais provas a produzir (Eventos ns. 32 e 34). As alegações finais das partes foram juntadas nos Eventos 40 e 41. A sentença se encontra no Evento n. 43. O douto juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos do Autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, bem como condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa. Inconformada, a defesa apresentou recurso de apelação, conforme se vê no Evento n. 47. Em síntese, disse que, ao contrário do que decidiu o magistrado sentenciante, a Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de Junho de 2012 (MAPPA), é norma específica que visa à proteção de direitos dos militares e também do interesse público da Administração Militar, a qual disciplina de maneira ampla o instituto da prescrição, regulamentando inteiramente a matéria. Afirmou que, na hipótese dos autos, a decisão combatida não está em consonância com a orientação do STJ, pois esta trata dos Servidores Públicos Civis e não dos militares. Afirmou, ainda, que a decretação da prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar, no caso em vertente, é medida de justiça, pois, as suspensões dos prazos processuais e prescricionais ocorreram em dois períodos muito anteriores à data de instauração das Portarias das SADs n. 118.206/2021 – 23º BPM/7ª RPM e SAD n. 107.591/2021 – 23º BPM/7ª RPM. Asseverou que o princípio da especialidade da norma deve prevalecer, impondo que, aos militares do Estado de Minas Gerais, sejam aplicadas as normas específicas contidas na Lei n. 14.310/2002, o que não está sendo feito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Reiterou que a participação da 2º Sgt PM Luciana Aparecida Francisca de Castro, membro do CEDMU n. 02/2022 (fls. 28/31, DOC ), responsável pela análise da SAD n. 118.206/2021, é causa de nulidade, visto que a militar se encontrava plenamente incapacitada, nos termos do inciso XXIII do art. 2º da Resolução Conjunta n. 4.278/13 PMMG/CBMM (Resolução de Saúde). Ao final, requereu “a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida, especialmente para reconhecer a prescrição e anular os atos de sanções disciplinares nas SADs n. 107.591/2021 e 118.206/2021 - 23º BPM/7ª RPM, bem como para restituir os valores ilegalmente descontados nos vencimentos do Autor e devolver-lhe a pontuação suprimida, retificando em seu prontuário todas as irregularidades oriundas destas punições”. Requereu, ainda, a reforma da sentença para que seja declarada absolutamente nula a reunião do CEDMU n. 02/2022 (fls. 28/31, DOC 21, Evento 1), bem como a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e de sucumbência. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação, conforme se nota no Evento n. 58. Com argumentos semelhantes aos contidos na contestação, pugnou pela manutenção da sentença primeva. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que a defesa do militar alegou a prescrição dos atos punitivos sancionatórios, oriundos das SADs n. 118.206/2021 – 23º BPM/7ª RPM e n. 107.591/2021 – 23º BPM/7ª RPM. Após analisar com acuidade as razões trazidas pela defesa do Cb PM Jacinto José de Paiva, ora apelante, entendo que razão não lhe assiste. Infere-se dos documentos juntados aos autos que os fatos se deram em 21 de julho de 2019, dia da prática da infração prevista no art. 13, X, do CEDM, apurada no bojo da SAD n. 107.591, e em 22 de julho de 2019, data da prática da transgressão prevista no art. 13, XII, também do CEDM, objeto da SAD n. 118.206/2021. As punições foram ativadas em 20 de janeiro de 2022 (SAD n. 107.591/2021) e em 11 de fevereiro de 2022 (SAD n. 118.206/2021). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Destaca-se que este Tribunal de Justiça Militar fixou os marcos prescricionais (inicial e final), em entendimento consagrado na Súmula 3. Observe-se: Súmula 3. O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. Entretanto, conforme bem destacou o Estado de Minas Gerais em sua contestação, “em virtude da eclosão da pandemia decorrente do Coronavirus (que ensejou a decretação de calamidade pública, pelo Governador do Estado mineiro), os processos administrativos (sentido amplo) tiveram a tramitação suspensa, assim como os correlatos prazos prescricionais”. Desse modo, verifica-se que ocorreram dois ciclos suspensivos, um em 2020 e outro em 2021, totalizando 213 (duzentos e treze) dias de suspensão. Veja-se: 2020 De 16 de março de 2020 a 14 de setembro do mesmo ano, totalizando 183 (cento e oitenta e três) dias de suspensão. 2021 20 de março de 2021 a 18 de abril de 2021, totalizando 30 (trinta) dias de suspensão. Assim, considerando a data em que ocorreram os fatos, o período total de suspensão, 213 (duzentos e treze) dias e a data da ativação das punições, não se pode falar em prescrição, já que não houve o lapso temporal protocolar de 2 (dois) anos, entre os marcos temporais retrocitados. Nesse sentido, trago, por oportuno, recente jurisprudência deste egrégio Tribunal sobre o tema, da lavra do nobre desembargador Fernando Armando Ribeiro. Veja-se: No âmbito do Estado de Minas Gerais, foi aprovada a Lei n. 23.629, de 02 de abril de 2020, que alterou o artigo 60 da Lei n. 14.184/2002, prevendo a possibilidade de interrupção/suspensão dos prazos processuais em situação de emergência, estado de calamidade ou caso de força maior. O artigo em comento passou a ter a seguinte redação: Art. 60 – Os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem, salvo: I – quando houver previsão legal; II – em situação de emergência, estado de calamidade pública ou em caso de força maior. § 1º – Em relação ao Poder Executivo, a interrupção ou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em razão do disposto no inciso II do caput dependerá de decreto do Governador do Estado. § 2º – Em relação ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado e à Defensoria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Pública, a interrupção ou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em razão do disposto no inciso II do caput dependerá de ato normativo de cada Poder ou órgão. § 3º –Nas hipóteses de interrupção de prazo processual no âmbito do Poder Executivo em razão do disposto no inciso II do caput, o reinício da contagem do prazo prescricional se dará a partir da data da decretação da situação de emergência, do estado de calamidade pública ou da força maior. § 4º – Nas hipóteses de suspensão de prazo processual no âmbito do Poder Executivo em razão do disposto no inciso II do caput, o prazo prescricional ficará suspenso a partir da entrada em vigor do decreto a que se refere o § 1º e enquanto durarem seus efeitos. § 5º – O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo tributário, que está sujeito a legislação especial. Em que pese a Lei n. 23.629/2020 ter alterado o artigo 60 da Lei n. 14.184/2002 sem fazer qualquer menção à Lei n. 14.310/2002, entendo que o dispositivo citado, que prevê a possibilidade de interrupção/suspensão dos prazos processuais em situação de emergência, estado de calamidade ou caso de força maior, é perfeitamente aplicável, de forma subsidiária, aos processos administrativo-disciplinares militares. A possibilidade da aplicação subsidiária da Lei n. 14.184/2002 aos processos administrativos específicos encontra amparo legal no §2º do art. 1º da referida lei. Confira-se: Lei 14.184/2002 Art. 1º – Esta Lei estabelece normas gerais sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Direta, das autarquias e das fundações do Estado, visando à proteção de direito das pessoas e ao atendimento do interesse público pela Administração. § 1º – Os preceitos desta leia plicam-se também aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, no que se refere ao desempenho de função administrativa. § 2º – Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. (grifei) No âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, em atenção ao disposto § 1º do art. 60 da Lei. 14.184/2002, com a redação dada pela Lei n. 23.629/2020, o governador do Estado editou os Decretos de números 47.886, de 15/03/2020; 47.932, de 29/04/2020; 47.966, de 28/05/2020; 47.994, de 29/06/2020; 47.890, de 19/03/2020; 48.017, de 30/07/2020; 48031, de 31/08/2020; e 48.155, de 19/03/2021, que suspenderam os prazos dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública direta e indireta, nos períodos de 16/03/2020 a 14/09/2020 e 20/03/2021 a 08/04/2021. Assim, diante da indiscutível gravidade da pandemia de Covid-19, repita-se, em um momento extremamente delicado, em que havia o registro diário de milhares de óbitos no nosso país, é imperioso reconhecer a aplicação do art. 60 da Lei n. 14.184/2002, de forma subsidiária, aos processos administrativos militares e, via de consequência, não deve haver o cômputo dos períodos de 16/03/2020 a 14/09/2020 e 20/03/2021 a 08/04/2021 na aferição do prazo prescricional. Desta feita, considerando a data da prática da conduta tida como transgressiva, o período em que os prazos processuais administrativos ficaram suspensos e a data da ativação da punição, não restou caracterizada a prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual não há elementos para, neste momento, determinar a suspensão do ato administrativo-disciplinar decorrente da Sindicância Administrativo- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Disciplinar n. 11.986/2019 e, via de consequência, resta obstada a participação do agravado no EAP no ano de 2022. (AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2000086- 47.2022.9.13.0000/JME – 08/07/2022) Inobstante as alegações do apelante de que as portarias dos procedimentos sequer haviam sido instauradas, não havendo, portanto, que se decotar o período de suspensão alusivo ao ano de 2020, tem-se que o prazo prescricional tem início com a data do cometimento da infração, pelo que a suspensão do referido prazo independe de já ter havido instauração de procedimento administrativo ou não. Conclui-se, por fim, que a razão da suspensão dos prazos em destaque foi justamente a dificuldade, senão a impossibilidade, de se proceder às diligências investigativas para apuração, instauração e punição de eventuais atos indisciplinares. Com essas considerações, afasto a alegação de prescrição, arguida pelo apelante. Quanto à alegação de inexistência de prova de autenticidade dos elementos utilizados para o convencimento punitivo (conversa telefônica) – SAD n. 118.206/2021 –, melhor sorte não assiste ao recorrente. Consta dos autos que a perícia pretendida pelo ora apelante foi deferida nos autos da SAD de Portaria n. 107.591/2021 do 23º BPM; entretanto, o militar sequer compareceu para a realização do procedimento agendado, o que prejudicou a coleta de voz e, consequentemente, o exame em destaque. Do Evento 1, DOC7, páginas 25 e 26, extrai-se o ofício enviado pelo Sindicante ao Delegado de Polícia Civil em Carmo do Cajuru/MG, solicitando que os áudios fossem submetidos à análise pericial, exatamente como requereu a defesa do militar. Na sequência, a defesa do Autor tomou ciência da Requisição Pericial n. 2021-040733294, expedida pela Polícia Civil de Minas Gerais (Evento 1, DOC7, página 30 e evento 1, DOC8, páginas 1 a 3), agendando horário para que os dois interlocutores fornecessem o chamado “padrão de voz”, entretanto não compareceu ao exame. Destaca-se que a defesa requereu novamente a realização da coleta do padrão de voz do apelante, em observância ao princípio da ampla defesa, conforme ofício constante no Evento 1, DOC 9, página 29, sendo que, mais uma vez, deixou de comparecer, conforme foi atestado no Memorando de Evento 1, DOC16, página 10. Não me passou despercebido que, posteriormente, a própria defesa do apelante informou que não iria fornecer o padrão de voz e que iria assinar o “Termo de não Consentimento” junto à Polícia Civil, conforme se nota no Evento 1, DOC16, página 16. A meu ver, não merece qualquer reparo a sentença primeva ao consignar que o “autor alega nulidade da prova por não ter sido realizada perícia, sendo que quem inviabilizou a realização do exame pericial foi ele mesmo.” Ouso dizer que há flagrante caráter protelatório no pedido e nos fundamentos utilizados, diga-se, reiteradamente, pela defesa do militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ao contrário do que alega a defesa, entendo que não há que se falar em nulidade da prova. Inobstante a ausência do militar na referida perícia, tem-se notícia nos autos de que o outro interlocutor forneceu uma gravação para análise pericial, que confirmou a veracidade do áudio e das vozes nele constantes. Quanto à alegação de vício no parecer da CEDMU, tendo em vista a participação da 2º Sgt PM Luciana Aparecida Francisca de Castro no curso do procedimento administrativo (SAD n. 118.206/2021), quando se encontrava licenciada, por motivos médicos, mais uma vez sem razão a defesa, pois, conforme elucidado nas decisões administrativas, inexiste disposição específica que vede a participação da servidora militar, em gozo de licença médica. Ademais, o autor não indicou nem comprovou eventual prejuízo advindo do fato alegado. Nesse sentido, é imperiosa a observância do princípio do “pas de nullité sans grief”, o qual aduz que a nulidade, para ser acolhida, necessita da comprovação de efetivo prejuízo para a parte, que inexistiu na espécie dos autos. Dessa maneira, entendo que a fundamentação de que se valeu o Juiz de Direito da 2ª Auditoria Militar para manter as punições e refutar os argumentos defensivos não merece qualquer retoque. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão primeva. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de setembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator